Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-50.2002.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000124-50.2002.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LANDOEL ALVES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
HOEL FELIX TARRAO, STIMISON OLIVEIRA SANTOS, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA
E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM
.
INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE
DUPLICIDADE DE SENTENÇAS E OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUPOSTA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÕES QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO
.
ALEGAÇÃO QUE INOVA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
. NECESSIDADE DE
REEXAME DE UMA SEQUÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS DESORDENADAS E SEM SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INAUGURAL EM SEDE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE PERMITE O ESGOTAMENTO DA COGNIÇÃO DEVIDA NA ORIGEM E PRESERVA O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção, reiterando argumentos relacionados a questões processuais que devem ser primeiramente analisadas pelo juízo de origem.

II. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, bem como, uma vez angularizada a relação processual, o requerimento expresso do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

III. No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem o indispensável requerimento dos executados/agravantes, que já haviam sido citados e oposto embargos à execução, o que configura vício insanável e justifica a anulação do
decisum
.

IV. As alegações de existência de uma apelação anterior supostamente intempestiva e deserta, bem como da ocorrência de prescrição intercorrente
foram suscitadas em contrarrazões e não integraram a sentença recorrida.

V –
A tumultuada sequência de movimentações processuais não permite aferir com mínima segurança jurídica se houve de fato extinção anterior válida
, bem como se o recurso interposto foi ou não admitido, muito menos julgado.
Igualmente não se constata nos autos condição de estabelecer cronologia dos atos processuais,
de modo a averiguar se a duração da lide decorre de eventual inércia da parte autora ou deficiência dos mecanismos judiciários, distinção que, ao lado da também não aferida existência de localização de bens, se mostra imprescindível à caracterização da prescrição intercorrente.

VI – O retorno dos autos à origem permite que as arguições sejam primeiramente submetidas ao juízo
a quo
,
a quem cabe inaugurar a análise dos pontos controvertidos, garantindo a ambas as partes a ampla cognição das matérias controvertidas e o duplo grau de jurisdição.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000124-50.2002.8.05.0243.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA